Tribunal: TJDFT
Processo: 0733968-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733968-37.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava (id. 75140885) da decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0712292-74.2018.8.07.0001 – id. 244069727) que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de expedição de ofícios ao MTE, SUSEP, CNSEG e PREVIC. Alega, em suma, que a expedição de ofício ao MTE é necessária para averiguar a existência de vínculos trabalhistas, para avaliação da possibilidade de penhora de percentual do salário das devedoras, bem como ao SUSEP, ao CNSEG e ao PREVIC, visto que os fundos de previdência privada não se enquadram nas regras de impenhorabilidade do CPC 833 e que já esgotou as possibilidades de encontrar bens passíveis de constrição. Aponta perigo de dano no risco na possibilidade de prescrição intercorrente. Requer a concessão da tutela de urgência recursal para deferir a penhora das quotas sociais. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 22/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator